Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725605-39.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A APELADO: POSTO DE COMBUSTIVEL SAO PAULO LTDA, INFINITE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Petrobras Distribuidora S. A. contra sentença (ID 32530487) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Posto de Combustível São Paulo Ltda. e Infinite Participações e Investimentos Ltda., reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial e ausência de pressuposto processual, com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC. A r. sentença foi proferida em 11/10/2017 (ID 32530487). Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 32530489), estes foram rejeitados pela r. sentença de ID 32530491, proferida em 12/12/2017. A parte autora interpôs o presente recurso de apelação em 24/1/2018 (ID 32530493). Citados para apresentar contrarrazões ao recurso na forma do art. 331, § 1o, do CPC, os réus juntaram suas respostas aos IDs 32531155 e 3253117, em 29/9/2020 e 18/8/2021, respectivamente. Em seguida, os autos foram remetidos para esse e. Tribunal em 9/2/2022 (ID 32531180), recebidos em 10/2/2022 (ID 32563236). Em atenção ao contexto dos autos, a incompetência como motivo determinante para extinção do processo sem julgamento do mérito, e considerando o extenso interregno entre a data da interposição da apelação e a conclusão do processo para julgamento por essa Instância Revisora, intime-se a parte apelante para informar se subsiste interesse no julgamento do feito e se foi proposta nova demanda em Juízo e Estado diverso. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora